Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-61.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005715-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARILIA DE ALMEIDA RIBAS - CPF: 175.525.675-20 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARILIA DE ALMEIDA RIBAS - CPF: 175.525.675-20 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARILIA DE ALMEIDA RIBAS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –

AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SENTENÇA QUE DECIDE COISA DIVERSA DA PLEITEADA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 492 DO CPC –
SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO

- RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

A sentença
que decide coisa diversa da pleiteada pelo autor da ação deve ser anulada, não sendo o caso de julgamento imediato em instância recursal por não se tratar apenas de decote de parte da
sentença
, mas sim de nova apreciação do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença e recursos de apelação interpostos pelo
Município de Várzea Grande
e por
Marilia de Almeida Ribas
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
“Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos nº 1005715-61.2016.8.11.0002”,
julgou procedente, em parte,
“
o pedido formulado na inicial, declarando a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, reconhecendo as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação, determinando que a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas”.

A sentença determinou, ainda, que
“a progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento, por consequência, declarou resolvido o mérito, consoante do art. 487, I, do CPC”
, nos termos da determinada sentença (Id. nº 46950459).

Inconformado, o Município de Várzea Grande, em seu apelo, assevera estar caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido da apelada, uma vez que ela não se enquadra na Lei municipal nº 2.361/2001, devendo a demanda ser julgada improcedente nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Acrescenta que para fins de enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis, será utilizada como referência a data de 25/10/2010, data na qual a LC nº 3.505/2010 entrou em vigor, uma vez que esta possui caráter vinculante.

Argumenta que a padronização da data-base de enquadramento é necessária para garantir que todos os trabalhadores da Educação que possuam o mesmo tempo de serviço estejam enquadrados no mesmo nível da carreira, garantindo, desta forma, a isonomia entre os servidores.

Aduz que nenhum valor é devido à apelada, pois a Municipalidade efetuou a sua progressão funcional com efeitos retroativos, conforme demonstrado pelos documentos inclusos nos autos, nos termos da Lei municipal nº 3.505/2010.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto (Id. nº 46950465, págs. 01/09).

Por outro lado, Marilia de Almeida Ribas também interpôs recurso de apelação, explicando que nos autos do “M
andado de Segurança nº 2010/240 – Código 249407
,” em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, foi-lhe concedido o direito à promoção de que trata a Lei 2.361/2001, bem como ao recebimento dos vencimentos enriquecidos com os coeficientes específicos da promoção, contudo, foi necessário o ajuizamento da presente demanda para buscar o recebimento das diferenças de vencimentos pretéritos.

Alega, que inobstante o pedido de diferenças retroativas dos vencimentos do enquadramento já reconhecido, a sentença foi
extra petita
uma vez que julgou diversamente, sob
“a premissa de que a apelante estaria buscando o enquadramento e as diferenças em seus vencimentos no período de vigência das da Leis 3.797/2012 e 4.093/2015, o que não é verdade”
,

pois a citada legislação não existia no período (25/06/2005 a 25/06/2010), dado que à época vigorava a Lei municipal nº 2.361/2001.

Afirma, ainda, que não há que se falar em prescrição, uma vez que
“fundamentou a sua pretensão na Lei 2.361/2001 e limitou o seu pedido condenatório em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, referido no item 4, da petição inicial, período de 25/6/2005 a 25/6/2010”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso (Id. nº 46950474, págs. 01/14).

Intimadas as partes, apenas
Marilia

de Almeida Ribas

apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Ids. nº 46950476, págs. 01/21, e 75208974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público (id47879963 – pág. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Sra.
Marilia de Almeida Ribas

propôs ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos em desfavor do
Município de Várzea Grande

alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do referido Município, como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustentou que na condição de Professora tem direito à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os arts. 6°, I, 8° e 9°, da Lei municipal n° 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte requerida/apelante.

Afirmou que já teve seu direito à progressão funcional reconhecido nos autos do “M
andado de Segurança nº 2010/240 – Código 249407
,” em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, no qual lhe foi concedido o direito à promoção de que trata a Lei 2.361/2001, bem como ao recebimento dos vencimentos enriquecidos com os coeficientes específicos da promoção.

A par desses argumentos, requereu a condenação do Município para que promova o correto enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem como o pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

Após a tramitação regular dos autos, o magistrado proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito a progressão funcional do Profissional da Educação Escolar Básica da rede pública municipal
por progressão no nível e promoção na classe, nos termos previstos na legislação municipal.

De acordo com a Lei Municipal nº 3.797/2012,
que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22 (...)

Anoto que a Lei Complementar 4.293/2017, em seu art. 3º, revogou as Leis Municipais Complementar 4.093/2015 e 4.163/2016, inclusive as tabelas salariais da Lei Complementar 4.007/2014.

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a
avaliação de desempenho
favorável e a
qualificação
profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos,
cabendo salientar que, de acordo com o
§
4º, do art. 20, da Lei 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Nesse raciocínio, verifico que a parte Autora comprovou o interstício para a promoção e a nova habilitação profissional, cumprindo, assim, com as exigências estabelecidas na Lei complementar citada em linhas volvidas, fazendo jus, portanto, a progressão funcional ora pleiteada – nível e/ou classe.

Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.(...)”
(id.46950459)

Inconformado com essa sentença, o

Município de Várzea Grande

defende em seu apelo que a servidora não se enquadra na Lei municipal nº 2.361/2001, e justifica que já efetuou a progressão funcional da mesma com efeitos retroativos, conforme os termos da Lei municipal nº 3.505/2010.

Igualmente inconformada,
Marília
de Almeida Ribas alega, em seu recurso, que inobstante o pedido de diferenças retroativas dos vencimentos do enquadramento já reconhecido nos autos do “M
andado de Segurança nº 2010/240 – Código 249407
,” a sentença foi
extra petita
uma vez que julgou diversamente, sob
“a premissa de que a apelante estaria buscando o enquadramento e as diferenças em seus vencimentos no período de vigência das da Leis 3.797/2012 e 4.093/2015, o que não é verdade”,
pois a citada legislação não existia no período (25/06/2005 a 25/06/2010), dado que à época vigorava a Lei municipal nº 2.361/2001.

Acrescenta que não há que se falar em prescrição, uma vez que
“fundamentou a sua pretensão na Lei 2.361/2001 e limitou o seu pedido condenatório em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, referido no item 4, da petição inicial, período de 25/6/2005 a 25/6/2010.”

Com essas considerações passo à apreciação conjunta da apelação e da remessa necessária da sentença.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto desde já que assiste razão à parte autora, ora apelante.

Primeiramente, porque a sentença sequer analisou as diferenças pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento dos autos do
“Mandado de Segurança nº 2010/240 – Código 249407,”
em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em relação ao qual se operou a coisa julgada material e foi reconhecido o direito da autora à promoção de que trata a Lei 2.361/2001.

Segundo, diversamente do pedido inicial, a sentença concedeu progressão e diferenças com base nas Leis 3.797/2012 e 4.093/2015, contudo, tal legislação não existia no período (25/06/2005 a 25/06/2010), dado que à época vigorava a Lei municipal nº 2.361/2001.

Logo, verifica-se a imprecisão da sentença, pois a providência jurisdicional
(promover o enquadramento da autora no nível e promoção na classe, nos termos previstos na legislação municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 3.797/2012)
diverge da postulada na inicial
(promover o correto enquadramento da autora nas classes de promoção, ao modo determinado nos artigos 6º, I, 8º e 9° da Lei Municipal 2.361/2001 e no art. 67, IV, da Lei Federal nº 9.394/96,

com efeito retroativo a data em que nasceu o direito a promoção, para todos os efeitos legais
), o que resulta em sua nulidade, por ser manifestamente
extra petita
, na forma dos artigos 141 e 492, ambos CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, é assentado na doutrina:

“A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor.”
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 10ª edição, 2018, p.846)

Ressalta-se, por fim, não ser caso de aplicação do art. 1013, §3º, II do CPC, o qual permite o imediato julgamento da causa na esfera recursal quando a sentença anulada extrapola o limite do pedido inicial. Isto porque não se trata de mero decote de parte excedente ao pedido do autor, antes nova análise da causa de pedir, uma vez que a sentença decidiu coisa diversa da pleiteada, do decorre ser imperioso novo julgamento de mérito pelo juízo
a quo
visando, inclusive, resguardar o direito ao duplo grau de jurisdição.

Assim, no caso a sentença é nula e devem os autos retornar à origem para novo julgamento, sugerindo-se, ainda, que o julgador se aprofunde na instrução para dirimir a questão.

Portanto, sendo a sentença nula, resta prejudicada o recurso de apelação promovido pelo Município de Várzea Grande.

Isso posto,
dou provimento ao apelo da parte autora

para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso aviado pelo ente municipal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021